Tribunal: STF
Processo: ARE 1370764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. GDASS. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DA PARIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 7º, da EC 41/2003.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De qualquer sorte, a GDASS, desde sua instituição pela Lei nº 10.855/2004, com suas alterações posteriores, vinha sendo paga aos servidores da ativa sem a correspondente regulamentação no tocante aos critérios para tal avaliação, a ser feita pelo Poder Executivo, conforme disposto naqueles diplomas legais, sendo fixada a pontuação, genericamente, para todos os servidores da ativa.



    Com base nos referidos julgados do STF (RE nº 476.279, 476.390, 572.052), foi reconhecido pelo Plenário o direito à paridade de proventos e vencimentos no concernente a outras gratificações de desempenho instituídas com previsão de realização de avaliação de desempenho, sem que esta tenha ocorrido, por omissão da Administração.



    (...)



    EXISTÊNCIA DE EFETIVA AVALIAÇÃO E TERMO FINAL DA PARIDADE.



    Com relação ao fato de existir ou não efetiva avaliação para os servidores do INSS, o Decreto nº 6.493/2008 e a Instrução Normativa n.º 38 de 22/04/2009 disciplinaram os critérios e procedimentos das avaliações de desempenho, tendo o primeiro ciclo de avaliação ocorrido no período de 01/05/2009 a 31/10/2009, com efeitos financeiros retroativos a maio de 2009.



    De acordo com o julgado no Processo nº 0007951-03.2012.4.02.5151/01, relatora Juíza Federal Daniella Rocha Santos Ferreira de Souza Motta, julgamento em 11/10/2012, foi comprovada a efetiva avaliação individual dos servidores do INSS.



    Desse modo, conforme §12 do artigo 11 da Lei nº 11.501/2007, o resultado da primeira avaliação de desempenho gerará efeitos financeiros a partir do início do primeiro ciclo de avaliação, com compensação de eventuais diferenças pagas a maior ou menor.



    Informa o INSS que a Instrução Normativa n.º 38 de 22/04/09 disciplinou os critérios e procedimentos das avaliações de desempenho, tendo o primeiro ciclo de avaliação ocorrido no período de 01/05/2009 a 31/10/2009, com efeitos financeiros retroativos a maio de 2009.



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE 662.406/AL - Rel. Min.Teori Zavascki - Julgado em 11/12/2014 e publicado no DJe em 18/02/2015) decidiu que: "o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior."



    (...)



    Conforme entendimento do STF, o termo final da paridade deve ser fixado na data da homologação doresultado das avaliações, qual seja, outubro/2009, porquanto que a homologação é posterior ao final do ciclo, o que em regra não pode produzir efeitos retroativos.



    Assim sendo, não se sustentam as alegações da parte autora de paridade em relação às novas disposições legais introduzidas pela Lei nº 13.324/2016, que elevou a pontuação dos ativos para 70 pontos, uma vez que pelas razões acima expostas, desde o momento em que as avaliações passaram a ser realizadas não mais se legitima o pagamento das gratificações de desempenho em igualdade de condições entre ativos e inativos.



    Ademais, como a ação foi ajuizada em 2019, já estão prescritos os valores anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, abarcada a data da homologação do resultado das avaliações (outubro de 2009).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente